Tribunal: TCU
Processo: 022.230/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal do Paraná, em atendimento às determinações exaradas no Acórdão 857/2026-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 022.230/2025-4 , que considerou prejudicado o exame de mérito dos atos de aposentadoria então apreciados, em razão de inconsistências que inviabilizaram a apuração correta dos proventos, determinando-se, por conseguinte, a emissão de novos atos livres das falhas detectadas, para submissão a nova apreciação por este Tribunal. Considerando que o referido acórdão reconheceu a impossibilidade de exame de mérito em virtude da inépcia dos atos, nos termos do art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU, transferindo ao órgão jurisdicionado o ônus de sanar integralmente as inconsistências apontadas, mediante a elaboração de novos títulos jurídicos aptos à análise; considerando que o cumprimento da determinação imposta demanda a revisão de dados funcionais, a correção de informações previdenciárias e a reemissão de atos administrativos, providências que exigem tempo razoável para sua adequada implementação, de modo a assegurar a higidez das informações submetidas a esta Corte; considerando que a unidade técnica se manifestou pela viabilidade da concessão de prazo adicional, como medida compatível com os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo do exercício do controle externo; e considerando, por fim, que a autorização de novo prazo não afasta nem mitiga o dever da Administração de cumprir integralmente o comando decisório, mas se destina a viabilizar o atendimento adequado da determinação anteriormente expedida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pela Universidade Federal do Paraná, prorrogando por trinta dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 857/2026-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.230/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Isabel de Souza (XXX.993.369-XX); Patricia Regina Hella Xavier (XXX.351.039-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há